Tribunal: TJBA
Processo: 8029245-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029245-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: EDIRLAN LIMA SANTIAGO

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR MORAIS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DAS OMISSÕES APONTADAS EM ACLARATÓRIOS. PREFACIAL. REJEIÇÃO. SENTENÇA QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO CENSURADA. MOTORISTA DE APLICATIVO UBER. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE QUE NÃO DISPENSA, EM REGRA, A MOTIVAÇÃO DO DESCREDENCIAMENTO/SUSPENSÃO DO PERFIL DO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELO RECORRIDO. BLOQUEIO IMEDIATO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. TRANSTORNOS COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES A PARTIR DA SUSPENSÃO ATÉ A REATIVAÇÃO DO CADASTRO. PERTINÊNCIA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8029245-96.2023.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator